Tribunal: TJDFT
Processo: 0726261-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726261-20.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS RECORRIDO: ELENILCE HAMAOKA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA DA FUNCEF. PRETENSÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. DECADÊNCIA NÃO RECONHECIDA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O prazo decadencial relaciona-se a direitos potestativos (ações constitutivas positivas ou negativas), ou seja, de sujeição. A autora não pleiteia a resolução contratual, mas sim uma prestação condenatória, sujeita apenas a prazo prescricional quinquenal, que foi devidamente observado pelo Juízo de piso. Prejudicial de mérito não acolhida. 2. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu na Constituição ações afirmativas em favor da mulher, como a aposentadoria com menor idade e com menos tempo de contribuição em relação ao homem, assegurando, desta forma, percentual idêntico de proventos para ambos os sexos, embora a aposentação da mulher ocorra 05 (cinco) anos antes da do homem. 3. Destarte, o cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, mesmo com a contribuição a menor das mulheres em relação aos homens, o benefício para aposentadoria proporcional deve ser feito no mesmo porcentual, em atenção ao princípio constitucional da isonomia. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, defendendo o reconhecimento da decadência do direito da recorrida. Aduz que é necessário modificar o contrato pactuado entre as partes para que haja a condenação. b) artigo 840 do CC, apontando que houve renúncia da recorrida às regras anteriores à migração para outros planos de previdência. Assevera que deve ser aplicada a tese firmada no Tema 943 do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do CC, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como a peça inicial deixa clara a pretensão de cunho condenatório, a presente demanda está sujeita apenas a prazo prescricional. (...) sendo o pagamento de complementação de aposentadoria obrigação de trato sucessivo, este se sujeita à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (...) não se busca aplicação do índice de correção monetária para revisão de benefício de previdência complementar, entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 943, mas sim a análise das disposições contratuais à luz do princípio constitucional da isonomia. (...) a apelante adotou critérios diferenciados entre os gêneros, já que fixou o valor de suplementação em 80% (oitenta por cento) para os participantes do sexo masculino e em 70% (setenta por cento) para as participantes do sexo feminino, que completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço/contribuição. (...) em obediência ao princípio da isonomia, há que se assegurar entre homens e mulheres, quando da aposentadoria proporcional por tempo de serviço, o mesmo percentual de suplementação, incidente sobre o valor do salário de benefício.” (ID 43916550). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010